Tribunal: TJSP
Processo: 1007891-65.2021.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Embargos de terceiro – Petição inicial – Impossibilidade de se admitir a inépcia da petição inicial, em virtude de os embargos terem sido distribuídos por dependência ao processo no 1006265-21.2015.8.26.0278 – Determinação de reintegração de posse do imóvel discutido que se deu nos autos do referido processo no 1006265-21.2015.8.26.0278.

Embargos de terceiro – Reintegração de posse – Caso

Ementa:
Embargos de terceiro – Petição inicial – Impossibilidade de se admitir a inépcia da petição inicial, em virtude de os embargos terem sido distribuídos por dependência ao processo no 1006265-21.2015.8.26.0278 – Determinação de reintegração de posse do imóvel discutido que se deu nos autos do referido processo no 1006265-21.2015.8.26.0278.

Embargos de terceiro – Reintegração de posse – Caso em que ficou suficientemente demonstrado o exercício de posse pelo embargante sobre o imóvel questionado, situado na Estrada dos Índios, no 1446, na comarca de Itaquaquecetuba – Existência de documentos que indicam que o embargante se encontra na posse do imóvel desde, pelo menos, dezembro de 2008 – Impossibilidade de se reconhecer coisa julgada – Imóvel questionado que não fez parte nem da ação de reintegração de posse no 0011341-58.2006.8.26.0278, nem da ação de indenização de no 1006265-21.2015.8.26.0278 – Imóvel que foi indevidamente incluído no incidente de cumprimento da sentença proferida na ação de no 1006265-21.2015.8.26.0278 – Decreto de procedência dos embargos de terceiro que se afigurou legítimo – Apelo da embargada desprovido.